Tribunal: STF
Processo: AI 342388
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Recurso Extraordinário.
   Imunidade tributária. Instituto de previdência privada. Aplicação
   da súmula nº 730. Embargos acolhidos. A imunidade tributária
   prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal alcança as
   entidades fechadas de previdência privada.